Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742893-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) APELANTE: MARCOS WILSON SOARES APELADO: NELSON FERREIRA PRACA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, o agravante peticionou nos autos (ID 41512686/41888615). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. O agravante se limitou a comprovar que se encontra em prisão domiciliar. Durante a prisão domiciliar, o trabalho não está proibido, muito pelo contrário. Exceto nos casos de algum problema de saúde ou até mesmo invalidez, deve o condenado trabalhar para se manter ou fazer parte de algum tipo de trabalho, ainda que não remunerado, mas desde que lícito. O agravante não fez prova de nenhuma dessas situações. Argumenta que se apresenta ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) diariamente no horário da manhã e por lá permanece durante o dia todo. Retorna à sua residência no final da tarde. Não fez prova do que alega. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ao agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator